Tribunal: TJMT
Processo: 1038787-27.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038787-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), ELIZABETH MARIA SANTOS - CPF: 240.937.001-25 (RECORRIDO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) e a condenou à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, sob o fundamento de vício de consentimento, por suposta falha no dever de informação ao consumidor, que acreditava contratar empréstimo consignado comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a pretensão de anulação de contrato de RMC e reparação de danos se sujeita ao prazo prescricional trienal/decadencial quadrienal do Código Civil ou aos prazos do Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) se a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) é nula por vício de consentimento quando o consumidor alega que pretendia um empréstimo comum, mas há provas da regularidade da contratação e do recebimento dos valores; (
iii
) se a situação configura ato ilícito passível de ensejar a repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de reparação de danos em relação de consumo prescreve em cinco anos (art. 27 do CDC), e a de repetição de indébito, por se tratar de nulidade contratual, em dez anos (art. 205 do CC). A pretensão indenizatória por fato do serviço não se sujeita a prazo decadencial.

4. A apresentação de termo de adesão claro e assinado, gravação da contratação, comprovante de transferência do valor do saque para a conta do consumidor e as faturas mensais demonstram a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e a ciência do consumidor sobre a modalidade, afastando o vício de consentimento.

5. A utilização do crédito disponibilizado, sem oposição por longo período, convalida a manifestação de vontade. A opção pelo saque, em vez de compras, é uma funcionalidade prevista no produto e não descaracteriza o contrato. Inexistindo ato ilícito, ficam prejudicados os pedidos de restituição e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A pretensão de reparação de danos decorrentes de falha na prestação de serviços bancários sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos (art. 27 do CDC), enquanto a pretensão de repetição de indébito fundada em nulidade contratual segue o prazo geral de dez anos (art. 205 do CC), não se aplicando prazos decadenciais. 2. É válida a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) quando a instituição financeira comprova, por meio de contrato claro, gravação da transação e efetivo crédito em conta, a ciência e a anuência do consumidor, ainda que este alegue a intenção de contratar empréstimo consignado comum. A utilização do valor creditado, sem oposição, convalida o negócio jurídico.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Civil,
arts
. 171, II, 189, 205 e 206, § 3º, V. Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, III, 27 e 54, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1380002/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
15/04/2019. STJ, REsp 1732398/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018,
REPDJe
14/06/2018,
DJe
01/06/2018. STJ,
AgInt
no REsp 995.064/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017,
DJe
01/06/2017. STJ, REsp 1163118/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014,
REPDJe
05/08/2014,
DJe
13/06/2014. STJ, Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1038787-27.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: BANCO BMG SA

Recorrido
: ELIZABETH MARIA SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ELIZABETH MARIA SANTOS ajuizou reclamação em face do BANCO BMG SA. Noticiou que: a) é aposentada e percebeu descontos mensais em seu benefício previdenciário sob a rubrica "Empréstimo sobre a RMC" desde dezembro de 2018; b) jamais contratou, recebeu ou utilizou qualquer cartão de crédito consignado com a instituição financeira. Requereu: a) a suspensão liminar dos descontos; b) a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito; c) a restituição em dobro dos valores descontados; d) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo e a modalidade de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) acarreta expressivo prejuízo à consumidora, pois o desconto do valor mínimo gera uma dívida permanente e impagável, ofendendo a boa-fé contratual; b) a autora foi induzida a erro, acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum, configurando vício de consentimento por falha no dever de informação (art. 6º, III, CDC); c) embora o banco tenha juntado o contrato e comprovado o crédito em conta, não demonstrou que o cartão foi utilizado para sua função precípua (compras), reforçando a tese de vício. Ao final, proferiu
sentença
de
parcial procedência
para: a)
declarar
a nulidade do contrato, com retorno das partes ao
status quo ante
; b)
determinar
a restituição em dobro dos valores descontados, autorizada a compensação com o montante recebido pela autora; c)
condenar
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a sentença é nula por
error
in procedendo
, pois não enfrentou as prejudiciais de mérito de prescrição trienal e decadência quadrienal, além de ter ignorado as provas documentais (faturas) que demonstram o uso do produto; b) no mérito, por
error
in
judicando
, defendeu a regularidade da contratação, formalizada
por
termo de adesão assinado e com crédito disponibilizado e utilizado pela autora, o que afasta o vício de consentimento; c) a modalidade RMC é legal e prevista em lei, não havendo abusividade; d) a restituição em dobro é indevida por ausência de má-fé, tratando-se de engano justificável, devendo ser, no máximo, simples; e) não há dano moral a ser indenizado, pois a relação contratual foi regular e a autora se beneficiou dos valores; f) subsidiariamente, o valor da indenização é desproporcional; g) os consectários legais devem ser fixados exclusivamente pela taxa SELIC. Requereu o provimento do recurso para: a) cassar a sentença por nulidade; b) subsidiariamente, reformá-la para julgar improcedentes os pedidos; ou c) afastar a condenação à restituição em dobro e aos danos morais, ou, ao menos, reduzir o
quantum
indenizatório e adequar os consectários legais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a prescrição aplicável é a decenal (art. 205, CC) e não há decadência; b) a modalidade de contratação é abusiva e viola o dever de informação, tornando a dívida impagável, conforme entendimento jurisprudencial consolidado; c) a sentença está correta ao reconhecer o vício, o dano moral e o direito à restituição em dobro.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Decadência com dano.

A decadência é a extinção do direito pela inércia de seu titular.

Nas relações de consumo, se houver vício do produto ou falha na prestação do serviço, que os tornem impróprios ou lhes diminua o valor, o consumidor tem o direito de escolher entre as alternativas de substituição do produto, abatimento proporcional do preço, reexecução do serviço, ou resolução do contrato, com a restituição do preço (art. 18, § 1º, e art. 20 e seus incisos, do CDC).

Esse direito de escolha deve ser exercido dentro do prazo decadencial de 30 ou 90 dias (art. 26, I e II, do CDC).

Todavia, quando há danos ao consumidor, causados por fato do produto ou do serviço (art. 27 do CDC), o direito de pleitear as consequentes indenizações deve ser exercido no prazo prescricional de cinco anos.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROPAGANDA ENGANOSA. DECADÊNCIA. PRAZO NONAGESIMAL. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, a que alude o art. 26, II, do CDC, não se aplica à pretensão em caso de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fato do produto, devendo ser observado o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
no REsp 995.064/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017,
DJe
01/06/2017)”

A parte recorrente alega a ocorrência de decadência, com base no prazo de quatro anos previsto no artigo 178, inciso II, do Código Civil, para anulação de negócio jurídico por vício de consentimento.

Contudo, a pretensão da parte autora não se limita a um simples vício do serviço, mas sim à reparação dos danos materiais e morais decorrentes de um suposto fato do serviço, consistente na contratação de modalidade de crédito diversa da pretendida, com descontos contínuos em seu benefício previdenciário.

Nesses casos, a pretensão é de natureza indenizatória, sujeitando-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, e não a qualquer prazo decadencial, seja do Código Civil ou do próprio CDC.

Logo, afasto a prejudicial de decadência.

Prescrição.

Conforme estabelecido no artigo 189 do Código Civil, “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206”.

Dependendo da relação jurídica, a ação indenizatória terá prazo prescricional de 3 anos, se tratando de relação de natureza civil (artigo 206, § 3º, inciso V, do CC), ou 5 anos, se tratando de relação de consumo (artigo 27 do CDC).

Nesse sentido é o entendimento pacificado no STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS À PERSONALIDADE - DANO EXISTENCIAL - ESPÉCIE DE DANO MORAL - PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo o entendimento do STJ, prescreve em três anos a pretensão de reparação de danos, nos termos do artigo 206, § 3º, do Código Civil, prazo que se estende, inclusive, aos danos extrapatrimoniais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1380002/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
15/04/2019)”

“RECURSOS ESPECIAIS. 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. (...) 3. Segundo o entendimento pacificado na Segunda Seção deste Tribunal, a partir do julgamento proferido no REsp n. 489.895/SP, Relator o Ministro Fernando Gonçalves,
DJe
de 23/4/2010, prevalece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC em relação ao prazo
vintenário
do CC/1916, nas ações de indenização decorrentes de fato do produto ou do serviço. (...) (STJ// REsp 1732398/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018,
REPDJe
14/06/2018,
DJe
01/06/2018)”

A relação jurídica entre as partes é de consumo, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Dessa forma, a pretensão de reparação de danos decorrentes de falha na prestação de serviços bancários submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, e não ao prazo trienal do Código Civil, como sustenta a parte recorrente.

Ademais, a pretensão principal da parte autora é a declaração de nulidade do contrato, com a consequente restituição dos valores pagos indevidamente. Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao aplicar o prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil.

Portanto, seja pela aplicação do prazo quinquenal do CDC para a reparação de danos, seja pelo prazo decenal do Código Civil para a repetição do indébito, a pretensão da parte autora não foi atingida pela prescrição, uma vez que os descontos iniciaram em dezembro de 2018 (
ID/PJe2 334824859
) e a ação foi ajuizada em junho de 2025 (
ID/PJe2 334824853
).

Por isso, rejeito a prejudicial de prescrição.

Interpretação de cláusulas contratuais.

Os negócios jurídicos, celebrados mediante erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, são anuláveis, conforme dispõe o art. 171, inciso II, do Código Civil.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE USUCAPIÃO EM FAVOR DO ADQUIRENTE. OCORRÊNCIA DE ERRO ESSENCIAL. INDUZIMENTO MALICIOSO. DOLO CONFIGURADO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1. O erro é vício do consentimento no qual há uma falsa percepção da realidade pelo agente, seja no tocante à pessoa, ao objeto ou ao próprio negócio jurídico, sendo que para render ensejo à desconstituição de um ato haverá de ser substancial e real. 2. É essencial o erro que, dada sua magnitude, tem o condão de impedir a celebração da avença, se dele tivesse conhecimento um dos contratantes, desde que relacionado à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração de vontade, a qualidades essenciais do objeto ou pessoa. (...) (STJ// REsp 1163118/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014,
REPDJe
05/08/2014,
DJe
13/06/2014)”

Assim, para evitar a anulação de negócios jurídicos consumeristas por meio do erro, os contratos, mormente aqueles celebrados por adesão, devem ser redigidos de forma clara, devendo as cláusulas restritivas de direito
ser
expressas e com destaque, permitindo a imediata e fácil compreensão pelo consumidor, conforme preconiza o artigo 54, §§ 3º e 4º, do CDC:

“Art. 54// Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. (...) § 3o Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. § 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”

No caso concreto, a sentença reconheceu o vício de consentimento, sob o fundamento de que a parte autora foi induzida a erro, acreditando contratar um empréstimo consignado comum, quando, na verdade, aderiu a um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Contudo, a análise do conjunto probatório conduz a uma conclusão diversa. A instituição financeira recorrente apresentou provas robustas da regularidade da contratação.

O "Termo de Adesão" (ID/PJe2 334824878) é explícito em seu título: "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO". A clareza do instrumento afasta a alegação de que a consumidora não tinha ciência da modalidade contratada.

Ademais, a parte recorrida se beneficiou do crédito disponibilizado, conforme comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED) no valor de R$
511,27
para sua conta corrente (ID/PJe2 334824880). A utilização do valor creditado, sem qualquer oposição por um longo período, convalida a manifestação de vontade.

A gravação da contratação (ID/PJe2 334824877) e as faturas mensais (ID/PJe2 334824879), que detalham o "Saque Autorizado" inicial e os subsequentes "Pagamentos - Débito em Folha", reforçam a ciência da consumidora sobre a natureza da operação.

O argumento de que o cartão não foi utilizado para sua função precípua de compras é irrelevante, pois a modalidade de cartão de crédito consignado prevê expressamente a possibilidade de saque de parte do limite, que foi a opção utilizada pela parte autora.

Dessa forma, não há evidências de erro, dolo ou qualquer outro vício de consentimento que macule o negócio jurídico. A contratação foi válida e eficaz, não havendo conduta ilícita por parte da instituição financeira.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026